Tribunal: STJ
Processo: 1027561-51.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975231 - SP(2025/0236957-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A
ADVOGADO
: PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
AGRAVADO
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADOR
: GUILHERME CAVALCANTI - SP430328
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA.
REPAROS
DE
BURACOS
DE
RODOVIA
SOB
CONCESSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS
DO
DO CPC. HIGIDEZ DO PROCESSO
ART. 1.022
ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não houve ofensa ao
II, do CPC, na medida em que a
art. 1.022,
Corte
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
a quo
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, no
sentido de que não ficaram configurados vícios no procedimento
administrativo, pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, inviável no âmbito de recurso especial, nos termos da

Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54868553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b99f12e8-355d-4363-8c7c-ada8f022e91e

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b99f12e8-355d-4363-8c7c-ada8f022e91e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975231 - SP (2025/0236957-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A
ADVOGADO
: PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
AGRAVADO
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO
PAULO-ARTESP
PROCURADOR
: GUILHERME CAVALCANTI - SP430328
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA.
REPAROS
DE
BURACOS
DE
RODOVIA
SOB
CONCESSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS
DO
DO CPC. HIGIDEZ DO PROCESSO
ART. 1.022
ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não houve ofensa ao
II, do CPC, na medida em que a
art. 1.022,
Corte
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
a quo
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, no
sentido de que não ficaram configurados vícios no procedimento
administrativo, pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, inviável no âmbito de recurso especial, nos termos da

Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53604758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:37:33
Código de Controle do Documento: 276d078a-d0b2-414f-9324-da84978fbbf2

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
desafiando
Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.
decisão de fls. 870/872, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que o acórdão permaneceu
omisso quanto aos argumentos deduzidos na apelação e não elucidou a questão central apta
a afastar a improcedência dos pedidos. Argui que o juízo de primeiro grau partiu de
premissas equivocadas e não enfrentou as teses da agravante. Acrescenta que essas
omissões do aresto consistem em penalizar o agravante por suposto descumprimento
contratual.
Ademais, alega que não pretende a reanálise fático-probatória ou contratual,
mas o reconhecimento das omissões no julgado, o que afasta a incidência da
Súmula n. 7/STJ.
Ao final, requer seja conhecido e provido integralmente o agravo em recurso
especial e, consequentemente, o apelo nobre, reconhecendo a violação aos arts. 371, 489, §
1o, IV, e 1.022 do CPC, a fim de que seja proferido novo acórdão para sanar os vícios
apontados.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 896).
É o relatório.

VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória ajuizada pela concessionária
agravante contra a parte agravada, alegando que foi multada em procedimento
administrativo por falha na conservação de rodovia sob sua concessão, sem prévia
notificação para reparo dos buracos verificados na pista.
A sentença julgou o pedido improcedente.
O acórdão recorrido, por sua vez, manteve a sentença.
Pois bem.
No caso, o aresto recorrido concluiu pela higidez do processo administrativo
que culminou na sanção administrativa, firme nos seguintes fundamentos (fls. 757/758):

No mais, não se revelaram vícios no procedimento administrativo,
que transcorreu em conformidade com as disposições da Lei no 10.177/98,
observados o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar
em qualquer arbitrariedade da Administração ou em irrazoabilidade
ou desproporcionalidade da sanção aplicada.
Documento eletrônico VDA53604758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:37:33
Código de Controle do Documento: 276d078a-d0b2-414f-9324-da84978fbbf2

Nesse contexto, bem asseverou a r. sentença que:
"As fotografias colacionadas (fls. 105/106), que instruíram o procedimento
administrativo, demonstram falha na prestação do serviço, já que as obras
necessárias não foram realizadas no prazo contratual previsto (um mês).
É inerente ao contrato firmado a execução de vistorias periódicas e
a manutenção necessária independentemente de notificação do
poder concedente."
De fato, era dever da concessionária vistoriar os trechos sob sua
concessão, mantendo a conservação de pavimento das rodovias na forma e no
prazo estipulados na "Tipificação. Pavimento Flexível, Item 1, Grupo I, Nível F,
constante do Anexo 11 das Penalidades, Item 4.2" do Edital (fls. 103),
não podendo ela, agora, querer repassar essa responsabilidade à ARTESP, sob
o fundamento singelo de não ter havido prévia notificação.
Nesse esteio, os pronunciamentos das áreas técnicas da agência (fls. 236
/238) demonstram, inclusive com base em relatos fotográficos (fls. 139/157),
a ausência de adimplemento, pela concessionária, da obrigação de
conservação permanente e reparação dos pavimentos dos trechos sob concessão,
no prazo indicado no contrato.
E quanto ao argumento de infração única, não há que se levar em consideração
a proximidade das falhas verificadas pela ARTESP para quantificação
das infrações: na medida em que cada buraco representa, por si só, risco ao
usuário da rodovia, a presença de cada um é, em si, uma infração punível
e individualizada.
Demais disso, admitir a tese da autora geraria o efeito prático indesejado de se
desestimular a vigilância e a correção das falhas constatadas pela
agência reguladora, haja vista que acaso houvesse uma ou diversas ocorrências a
sanção pecuniária seria exatamente a mesma.

Como se vê, diante do que constou no acórdão recorrido, não há falar em
ofensa ao
II, do CPC, na medida em que a Corte local dirimiu,
art. 1.022,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Observa-se pela argumentação do aresto recorrido que o Sodalício de origem
motivou adequadamente seu
, solucionando a controvérsia com a aplicação do
decisum
direito que entendeu cabível à hipótese.
Note-se que, tendo a instância recorrida se pronunciado de forma clara e
precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em alicerces suficientes para
embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no decisório colegiado
estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência dela.
Frise-se, ainda, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento
Documento eletrônico VDA53604758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:37:33
Código de Controle do Documento: 276d078a-d0b2-414f-9324-da84978fbbf2

suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
A propósito, confiram-se:

PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
ATOS
ADMINISTRATIVOS.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, II, DO
INCIDÊNCIA DO
CPC/2015.
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
V - No tocante à violação dos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil
de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se
ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia
com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente.
VI - Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a
responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento
numérico (
Rel.
REsp n. 1.665.273/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe 20/6
13/6/2017,
/2017).
[...]
XI - Agravo interno improvido.
(
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no REsp n. 1.745.777/MG
Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2018,
21/11/2018.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO
AUSÊNCIA. RECURSO NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
PROVIDO.
[...]
2. As recorrentes pleiteiam unicamente a nulidade do acórdão recorrido alegando
deficiência na prestação jurisdicional (artigo 1.022, II, e parágrafo único,
combinado com o artigo 489, § 1o, IV, do
sob o pretexto de que a
CPC/2015)
Turma julgadora teria deixado de apreciar o segundo pedido da ação que consiste
na condenação do ente público por perdas e danos.
3. Ocorre que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de
declaração, foi cristalino no sentido de que "o fundamento adotado pelo acórdão,
por razões lógicas, repele o pedido de perdas e danos".
4. Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos vícios elencados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 a reclamar a anulação do julgado.
Isso porque o Tribunal local enfrentou expressamente todas questões importantes
para o deslinde da controvérsia, não havendo que se confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. 5. Recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA53604758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:37:33
Código de Controle do Documento: 276d078a-d0b2-414f-9324-da84978fbbf2

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E
TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
CARACTERIZAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MULTA DO
SÚMULA 7/STJ.
§ 2o, DO CPC. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO
ART. 1.026,
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
não ficou
CPC/2015
configurada, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma
fundamentada, concluindo pela regularidade da cientificação da empresa
agravante e pela caracterização da prescrição no caso concreto, ainda que
contrariamente aos interesses da parte. Registre-se que o julgador não está
obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando tiver
encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio.
2. O Tribunal de origem, com base em provas documentais e contábeis colhidas
nos autos, atestou a higidez do processo administrativo fiscal, de modo que a
revisão das conclusões alcançadas, de modo que a acolher a pretensão recursal
não prescindiria do revolvimento fático-probatório dos autos, inviável no âmbito
do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. A condenação à penalidade prevista no parágrafo único do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC exige que os embargos aclaratórios sejam "manifestamente protelatórios", o
que não se verifica no caso dos autos.
4. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a multa fixada no
julgamento dos embargos de declaração.
(
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AgInt no REsp n. 1.975.600/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

(
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.636.253/DF,
julgado em
DJe de
)
6/2/2018,
20/2/2018.

Ademais, pela mesma transcrição do acórdão recorrido, é possível verificar
que, a pretexto de alegar violação ao ordenamento jurídico vigente, a parte agravante
pretende rediscutir a justiça da decisão em seu contexto fático-probatório.
Ora, revisitar o referido posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, no
sentido de que não ficaram configurados vícios no procedimento administrativo, pressupõe
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, inviável no âmbito de recurso especial,
nos termos da

Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53604758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:37:33
Código de Controle do Documento: 276d078a-d0b2-414f-9324-da84978fbbf2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.975.231 / SP
Número Registro: 2025/0236957-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10275615120228260053
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A
ADVOGADO
: PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADOR : GUILHERME CAVALCANTI - SP430328
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PENALIDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A
ADVOGADO
: PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADOR : GUILHERME CAVALCANTI - SP430328
TERMO
Documento eletrônico VDA54843361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:10
Código de Controle do Documento: 31621927-205e-4826-bc69-362e09ce8b42

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:10
Código de Controle do Documento: 31621927-205e-4826-bc69-362e09ce8b42